Tribunal: TJMT
Processo: 1028610-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028610-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (AGRAVANTE), LUCIANO POLIMENO - CPF: 164.545.678-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – CENÁRIO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DE INSOLVÊNCIA NÃO VERIFICADO – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II -
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III -
Apesar da aludida intenção de prevenir direitos de terceiros, não restou comprovado, neste momento processual, cenário de dilapidação patrimonial ou de insolvência que recomende o deferimento da tutela liminar, ainda mais quando a propriedade se encontra em nome de terceiro estranho à lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EFRAIM ALVES DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1019382-72.2020.8.11.0003, proposta em face de LUCIANO POLIMENO, indeferiu o pedido de expedição de certidão para averbação da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide.

Para tanto, aduz o agravante que nada obsta a expedição da certidão para a averbação da demanda na matrícula do imóvel, uma vez que o juízo singular já proferiu a decisão de id 43735410, autorizando o registro.

Sustenta que o indeferimento da liminar pleiteada lhe trará prejuízos, isso porque além do imóvel ser o único bem do devedor, ora agravado, há nos autos provas da dilapidação patrimonial, de modo que tal medida é necessária para assegurar o resultado útil do processo.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id.

196356666), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida, tão somente, de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido

de expedição de certidão para averbação da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, acertadamente indeferiu o pedido cautelar.

É que, apesar da aludida intenção de prevenir direitos de terceiros, não restou comprovado, neste momento processual, cenário de dilapidação patrimonial ou de insolvência que recomende o deferimento da tutela liminar, ainda mais quando a propriedade se encontra em nome de terceiro estranho à lide.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensa expedição da certidão premonitória, para averbação na matrícula do imóvel – Impossibilidade – Imóvel de propriedade de terceira pessoa, estranha à lide – Ademais, a alegação de fraude à execução foi rejeitada por decisão anterior nos autos, contra a qual não foi interposto recurso - Decisão mantida – Recurso não provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2173166-10.2021.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS CONSTANTES EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - POSSIBILIDADE - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PENHORA NA MATRÍCULA - IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEL QUE NÃO SE ENCONTRA EM NOME DO EXECUTADO - TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. É possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, conforme art. 835, XII, do CPC. Não se afigura possível a averbação na matrícula do imóvel acerca da existência de penhora dos direitos aquisitivos já que o referido bem não integra, por ora, o patrimônio do devedor fiduciante, bem como se trata de terceiro estranho à lide.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.596992-6/005, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. Embora a averbação premonitória esteja prevista para o processo de execução, excepcionalmente, pode ser admitida também no processo de conhecimento, como forma de tutela cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 300, caput, do CPC. Caso dos autos em que não preenchidos, de pronto, os requisitos à concessão da tutela de urgência, visto que não há sequer indícios, quanto mais provas, de que os requeridos estejam dilapidando patrimônio. Além disso, a questão da culpabilidade pelo sinistro, não obstante a existência do mencionado boletim de ocorrência, demanda dilação probatória e será analisada oportunamente, após a devida instrução processual, quando da prolação de sentença do processo de conhecimento. Decisão que negou a averbação premonitória mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51707922320228217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 30-08-2022)

Assim, deve ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024